Tribunal: STJ
Processo: 1014449-48.2023.8.26.0451
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217428 - SP (2025/0206208-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
RECORRIDO
: JOSE JAIR FORMAGGIO
ADVOGADO
: CRISTINA PAES SOARES - SP340391
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, pleiteando autorização e custeio de exame PET-CT oncológico e
indenização por danos morais.
2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, confirmando a tutela de
urgência e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A
Corte estadual manteve a sentença, negando provimento ao recurso da ré e dando
parcial provimento ao recurso do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as operadoras de plano de saúde são
obrigadas a custear exames oncológicos, mesmo que não previstos no rol da ANS;
e (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de
saúde devem cobrir exames utilizados em tratamento contra o câncer,
independentemente da natureza do rol da ANS.
5.O Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura do exame prescrito
configurou dano moral, pois agravou a situação de aflição do paciente, e rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, incabível em recurso especial.
6. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de
súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50806512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 74523196-c3a5-472b-9177-197a4c3d817d

7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83/STJ). 2. Inviável, na via do recurso especial, o reexame de questão relacionada
à existência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais se, para
tanto, necessário o reexame do conjunto fático-probatório. 3. Enunciado sumular
não enseja interposição do recurso especial, conforme entendimento consolidado
na Súmula 518 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, § 13, I e II; CC, arts.
186 e 927.
STJ, AgInt no REsp n. 2.111.679/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
3/6/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 74523196-c3a5-472b-9177-197a4c3d817d

RECURSO ESPECIAL No 2217428 - SP (2025/0206208-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
RECORRIDO
: JOSE JAIR FORMAGGIO
ADVOGADO
: CRISTINA PAES SOARES - SP340391
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, pleiteando autorização e custeio de exame PET-CT oncológico e
indenização por danos morais.
2. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, confirmando a tutela de
urgência e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A
Corte estadual manteve a sentença, negando provimento ao recurso da ré e dando
parcial provimento ao recurso do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as operadoras de plano de saúde são
obrigadas a custear exames oncológicos, mesmo que não previstos no rol da ANS;
e (ii) saber se a negativa de cobertura configura dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49715409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:39
Código de Controle do Documento: 00829acd-5116-473a-bffb-40f5fd83c2e4

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de
saúde devem cobrir exames utilizados em tratamento contra o câncer,
independentemente da natureza do rol da ANS.
5.O Tribunal de origem concluiu que a negativa de cobertura do exame prescrito
configurou dano moral, pois agravou a situação de aflição do paciente, e rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, incabível em recurso especial.
6. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de
súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n.
83/STJ). 2. Inviável, na via do recurso especial, o reexame de questão relacionada
à existência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais se, para
tanto, necessário o reexame do conjunto fático-probatório. 3. Enunciado sumular
não enseja interposição do recurso especial, conforme entendimento consolidado
na Súmula 518 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, § 13, I e II; CC, arts.
186 e 927.
STJ, AgInt no REsp n. 2.111.679/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
3/6/2024
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A., com fundamento no art. 105, III, , da Constituição Federal, contra
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação nos autos de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 600):

Plano de saúde. Autor que é portador de linfoma não Hodgkin difuso de
grandes células B (CID-10: C 83.3), de diagnóstico recente, prescrito exame PET-
Documento eletrônico VDA49715409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:39
Código de Controle do Documento: 00829acd-5116-473a-bffb-40f5fd83c2e4

CT para estadiamento primário pré-tratamento. Recusa à cobertura, sob o
fundamento de que ausente previsão no rol de procedimentos da ANS, que se
defende taxativo, e de inadequação às DUT. Abusividade. Taxatividade assentada
em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações
excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Ré que não
demonstrou tratamento disponibilizado ao paciente, previsto no rol, que seja
suficiente e adequado ao enfrentamento da moléstia que lhe acomete. Lei n. 14.454
/22 que se aplica ao caso. Cobertura devida. Dano moral configurado e indenização
bem arbitrada. Multa cominatória. Necessidade de prévia intimação pessoal,
efetivada no caso concreto. Sentença revista neste aspecto. Recurso da ré desprovido
e provido em parte o do autor.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
753):
Embargos de declaração. Plano de saúde. Acórdão que deu parcial provimento
ao recurso do embargante e negou provimento ao recurso da embargada. Alegação
de omissão quanto à delimitação da contagem do prazo para cumprimento da tutela
de urgência, se em dias corridos ou úteis. Vício inexistente. Acórdão que
expressamente legou a análise da questão à fase de cumprimento de sentença, em
que será apreciado eventual descumprimento da ordem judicial e o prazo
correspondente. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre
fundamento jurídico e fundamento legal. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 13, I e II, da Lei n. 9.656/1998, pois o exame pleiteado não se
enquadra na diretriz de utilização da ANS;
b) 186 e 927 do CC, porque não houve ato ilícito que justificasse a
condenação por danos morais; e
c) Súmula n. 608 do STJ, porquanto é inconteste a incidência do CDC e
a ausência de abusividade de cláusulas contratuais.
Ainda, ampara a sua tese em entendimento do STJ que considera o rol da
ANS como exemplificativo, contrariando a tese firmada nos Embargos de
Divergência em REsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, que reconheceu a
taxatividade do rol.
Documento eletrônico VDA49715409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:39
Código de Controle do Documento: 00829acd-5116-473a-bffb-40f5fd83c2e4

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a ausência de obrigatoriedade de cobertura do exame e
afastando a condenação por danos morais.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o exame está previsto no
rol da ANS e que a negativa de cobertura foi abusiva, além de sustentar a
configuração de danos morais pela recusa indevida (fls. 761-764).
O recurso especial foi admitido (fls. 774-775).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso
(fls. 905-906).

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou a autorização e
custeio do exame PET-CT oncológico, além de indenização por danos morais, cujo
valor da causa é de R$ 13.700,00 (fl. 19).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação,
confirmando a tutela de urgência e condenando a ré ao pagamento de indenização
por danos morais, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação.
A Corte estadual manteve a sentença, negando provimento ao recurso da
ré e dando parcial provimento ao recurso do autor, ajustando a incidência da multa
cominatória.
I - Art. 10, § 13, I e II, da Lei n. 9.656/1998
No recurso especial, a parte recorrente alega que o exame pleiteado não
se enquadra na diretriz de utilização da ANS, pois não atende aos critérios
estabelecidos.
Documento eletrônico VDA49715409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:39
Código de Controle do Documento: 00829acd-5116-473a-bffb-40f5fd83c2e4

A Corte estadual, entretanto, concluiu que a negativa de cobertura foi
abusiva, pois não demonstrado tratamento alternativo eficaz ao prescrito pelo
médico.
Em relação ao exame oncológico, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura
de exames, procedimentos ou medicamentos utilizados em tratamento contra o
câncer, como no caso dos autos, bem como a natureza taxativa ou exemplificativa
do rol da ANS, nessas hipóteses, é desinfluente à análise da obrigatoriedade de
custeio" (AgInt no REsp n. 2.111.679/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
3/6/2024
5/6/2024
Assim, verifica-se que as instâncias de origem decidiram em sintonia
com a jurisprudência do STJ ao reconhecer ser devido o custeio/fornecimento do
exame PET-CT para tratamento de câncer prescrito pelo médico assistente e cuja
imprescindibilidade foi demonstrada, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa
ou exemplificativa do rol da ANS, o que atrai o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
II - Arts. 186 e 927 do CC
A recorrente afirma que não houve ato ilícito que justificasse a
condenação por danos morais.
O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório dos autos,
concluiu que a negativa de cobertura do exame prescrito configurou dano moral
indenizável, pois agravou a situação de aflição do paciente, o colocando em real
situação de abalo a direito essencial, por resistência injustificada da recorrente a
uma cobertura de exame necessário ao tratamento de quadro grave de saúde (fl.
616).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Súmula n. 608 do STJ
Documento eletrônico VDA49715409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:39
Código de Controle do Documento: 00829acd-5116-473a-bffb-40f5fd83c2e4

O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art.
105, III, , da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
a
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49715409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:39
Código de Controle do Documento: 00829acd-5116-473a-bffb-40f5fd83c2e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.217.428 / SP
Número Registro: 2025/0206208-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10144494820238260451
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
THALYTA MARIA TORQUATO VITOR - CE037362
RECORRIDO
: JOSE JAIR FORMAGGIO
ADVOGADO
: CRISTINA PAES SOARES - SP340391
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:05
Código de Controle do Documento: acde6cfe-0678-4002-8109-8a60ef955450